Tribunal: TJBA
Processo: 8024505-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024505-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. EXEQUENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL NO DECORRER DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE JUNIOR, irresignado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito 5ª Vara de Família de Salvador (BA), nos autos da EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, tombada sob nº 0507565-81.2016.8.05.0001, que negou o pedido de prisão civil do agravado, sem prejuízo do prosseguimento do feito com vistas à quitação da dívida alimentar.

Inicialmente, convém afastar a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de procuração da Defensoria Pública para atuar no feito.

A Defensoria Pública possui mandato ex lege, razão pela qual não é necessária a apresentação de procuração para representar judicialmente o agravante-exequente, nos termos do art. 16 , parágrafo único , da Lei n. 1.060 /50 c/c art. 89 , inc. XI , da Lei Complementar nº 80 /94 e art. 287 , inc. III, do CPC.

No vertente caso, a pretensão do Agravante consiste em obter provimento judicial que revogue a decisão proferida no bojo da Ação de Execução de Alimentos de nº 0507565-81.2016.8.05.0001 e determine a imediata decretação da prisão civil do executado até que seja quitado o débito alimentar em sua integralidade.

A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando." ( RHC 105.198/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

No caso concreto, contudo, o Juízo de origem agiu com acerto ao negar o pedido de prisão civil do executado,

uma vez que o Alimentando atingiu a maioridade civil no decorrer do processo, o que demonstra a necessidade de comprovação da urgência no recebimento da pensão alimentícia, que poderá ser cobrada por meios menos gravosos ao devedor.

Nesta perspectiva,

afere-se que a decisão agravada foi tomada em consonância com orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça , consolidando o entendimento de que é incabível a prisão civil do devedor de alimentos quando ausentes nos autos elementos capazes de atestar a urgência no recebimento dos valores executados em favor de filho que atingiu a maioridade civil no decorrer do processo.

Além disso, tratando-se de execução de alimentos deve ser observada a adequação do rito frente aos princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8024505-64.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE JUNIOR e Agravado LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de procuração e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.